Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc. 1. Tendo em vista as informações prestadas pela Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa (PROJID) – ID 17732634, HOMOLOGO a habilitação de SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO, na condição de cessionário de direitos, ante a negociação realizada com a Sra. CLEUSA MENDES RESENDE LARA firmada na Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, de 21 de novembro de 2019, lavrada no Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, com protocolo de no 01128021, Livro 2325, Folhas 161/162 (IDs 12767198 e 12767214). 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, conforme o despacho ID 17266057, parte final. I. Brasília, 21 de julho de 2020. Sandra De Santis Relatora